Tribunal: TJDFT
Processo: 0705688-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA EM CONTA BANCÁRIA. POUPANÇA. BLOQUEIO DE VALOR IRRISÓRIO. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DE CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA.
1. Não há necessidade de esgotamento dos meios de localização de patrimônio para que seja permitida a penhora de dinheiro em conta bancária do devedor, tendo em vista que o dinheiro é a principal forma de pagamento elencada no art. 11 da Lei n° 6.830/80.
2. Em se tratando de execução fiscal, a dívida perseguida possui interesse à coletividade, de modo que a quantia bloqueada, ainda que tenha um valor muito pequeno em relação ao montante perseguido, possui o condão de contribuir para a satisfação da dívida, além de reduzir o débito e minimizar os prejuízos oriundos do não pagamento, não se podendo, ainda, desconsiderar que o executado responde com todos os seus bens, presentes e futuros, para o cumprimento de suas obrigações (art. 789, CPC e art. 30, LEF).
3. A penhora de dinheiro em conta bancária, com intensa movimentação bancária, é possível porque, ainda que seja conta poupança, a proteção do inciso X do art. 833 do CPC deve ser afastada pela descaracterização da natureza de reserva financeira do dinheiro depositado.
4. Nos termos do artigo 854, § 3o, inciso I, do CPC, não tendo o devedor se desincumbido do ônus de provar que o valor bloqueado é impenhorável, deve ser mantida a constrição determinada na origem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.